Tribunal: TJSP
Processo: 1003744-43.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO – Sentença de improcedência – Impugnação à gratuidade processual apresentada na peça de contrarrazões - Compete ao impugnante o ônus da prova de apresentar adminículos probatórios concernentes à inadmissibilidade do deferimento do benefício à parte – Réu que não se desincumbiu do referido ônus, sendo, pois,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO – Sentença de improcedência – Impugnação à gratuidade processual apresentada na peça de contrarrazões - Compete ao impugnante o ônus da prova de apresentar adminículos probatórios concernentes à inadmissibilidade do deferimento do benefício à parte – Réu que não se desincumbiu do referido ônus, sendo, pois, incontornável a rejeição da impugnação – Dano moral – Inadmissibilidade – Ausência de negativação – O mero recebimento de notificação não tem o condão de ensejar o reconhecimento de dano moral – Trata-se de mero dissabor, inapto a viabilizar o pleito indenizatório – Outrossim, tendo em vista a inocorrência de negativação e de má-fé por parte da instituição financeira, é incabível a almejada repetição em dobro – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, ressalvado o benefício da gratuidade processual.